Tribunal: TJSP
Processo: 2130551-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTO
Imposto de renda – Isenção – Servidor inativo – Cardiopatia grave – Doença prevista em lei – Probabilidade do direito e perigo de dano – Tutela de urgência – Possibilidade:

– A tutela de urgência não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

– A necessidade de tratamento contínuo e exames periódicos demonstra a persistência do estado

Ementa:
TRIBUTO
Imposto de renda – Isenção – Servidor inativo – Cardiopatia grave – Doença prevista em lei – Probabilidade do direito e perigo de dano – Tutela de urgência – Possibilidade:

– A tutela de urgência não pode ser negada quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

– A necessidade de tratamento contínuo e exames periódicos demonstra a persistência do estado de vigília da enfermidade, justificando a isenção do imposto de renda mesmo que não se apresentem agravamentos ao longo do tempo.